Tribunal: TJSP
Processo: 0014639-81.2019.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Otavio Rocha
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedidos de livramento condicional e progressão ao regime semiaberto – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2029, em decorrência da prática dos delitos de roubo majorado, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso contra indeferimento de pedidos de livramento condicional e progressão ao regime semiaberto – Sentenciado que tem longa pena carcerária a cumprir, com término previsto para 2029, em decorrência da prática dos delitos de roubo majorado, tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes – Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo para os benefícios pleiteados – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Registro: 2020.0000211799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Execução Penal no 0014639-81.2019.8.26.0996, da Comarca de Presidente
Prudente, em que é agravante MATHEUS ANDRADE DE OLIVEIRA, é
agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto),
REINALDO CINTRA E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
OTAVIO ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014639-81.2019.8.26.0996
2
Voto no 14842
Agravo em Execução no 0014639-81.2019.8.26.0996
Comarca: Presidente Prudente
Agravante: MATHEUS ANDRADE DE OLIVEIRA
Agravado: Ministério Público
Agravo em Execução Recurso contra indeferimento de
pedidos de livramento condicional e progressão ao regime
semiaberto Sentenciado que tem longa pena carcerária a
cumprir, com término previsto para 2029, em decorrência
da prática dos delitos de roubo majorado, tráfico de
entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes
Decisão fundamentada na ausência do requisito subjetivo
para os benefícios pleiteados Recurso desprovido.
Inconformado com a r. decisão proferida às fls. 1/2 pelo i. Juiz
de Direito do DEECRIM 5a RAJ, da Comarca de Presidente Prudente,
por meio da qual foi indeferido o pedido de progressão ao regime
semiaberto e de concessão do livramento condicional formulados pelo
sentenciado supramencionado, contra ela se insurgiu o i. Defensor
Público que o assiste às fls. 7 e 12, arrazoando o recurso às fls. 8/11 e
13/16.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014639-81.2019.8.26.0996
3
Sustenta o i. Defensor, em síntese, que MATHEUS “possui bom
comportamento, [uma] vez que não praticou falta grave nos últimos
doze meses... [e] demonstra que assimilou satisfatoriamente a
terapêutica penal (...). [Ressalta, ainda, que] a gravidade dos fatos, a
natureza do delito, a quantidade de pena remanescente ou mesmo o
histórico de faltas graves não são fundamentos idôneos para negar [o
livramento condicional ou] a progressão de regime...” (fls. 8/9 e 14).
Ante o exposto, postula a reforma da r. decisão judicial ora
agravada, a fim de que conceda ao agravante o livramento condicional
e, subsidiariamente, a progressão de regime prisional.
O agravo tramitou regularmente, tendo sido contra-arrazoado às
fls. 22/27. À fl. 28 superou-se a fase de reexame, com a ratificação da
decisão hostilizada.
A Procuradoria de Justiça Criminal opinou pelo desprovimento
do recurso (fls. 78/83).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
MATHEUS ANDRADE, que desconta longa pena carcerária, em
regime fechado, com término previsto para 14.4.2029, fruto de
condenações definitivas pelos delitos de roubo majorado, tráfico de
entorpecentes e associação para o tráfico de entorpecentes (fls.
44/66), requereu ao r. juízo das Execuções a progressão para regime

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014639-81.2019.8.26.0996
4
mais favorável e, também, a concessão do livramento condicional.
O MM. Juízo das Execuções, ao apreciar os pedidos, indeferiu
esses pleitos por entender ausente o requisito subjetivo, destacando
que (fls. 68/69):
“As pretensões do sentenciado são improcedentes.
'Infere-se dos autos que o reeducando não preenche o requisito de ordem subjetiva,
conforme exame criminológico contrário acostado às fls. 507/518.
'Ademais, tratando-se de prática de crime equiparado a hediondo, há de absorver a
terapêutica penal e revelar seu merecimento à progressão para regime mais brando.
'Diante do exposto, INDEFIRO por ora, os pedidos de progressão de regime [prisional]
e livramento condicional, formulados em favor do(a) sentenciado(a) MATHEUS ANDRADE DE
OLIVEIRA, MT: 967221, RG: 45961475, RG: 45961475-7, RGC: 71.662.596, RJI: 170529239-59,
recolhido(a) no(a) Penitenciária de Junqueirópolis, por falta do preenchimento dos requisitos
legais.”
O i. Julgador de Primeiro Grau, como se vê, indeferiu os
referidos benefícios com base em dados concretos acerca da
personalidade e do comportamento atual de MATHEUS ANDRADE,
contidos nos relatórios e laudos que compõem o exame criminológico,
os quais autorizam a formulação de prognóstico desfavorável ao
Livramento Condicional ou ao seu enquadramento/adaptação ao
regime mais favorável, suficiente para justificar a sua permanência no
regime atual.
Com efeito, o Relatório Conjunto de Avaliação, realizado pela
Comissão Técnica da Penitenciária de Valparaíso/SP, concluiu “não
ser benéfica a progressão [ao] regime [prisional] intermediário neste
momento... manifes[tando-se] contrariamente ao Regime Semiaberto
[a favor de MATHEUS]” (fl. 42).
A concessão dos mencionados benefícios revela-se mesmo
inconveniente, ao menos antes que possa dispor o juízo de elementos

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014639-81.2019.8.26.0996
5
de informação que lhe permitam deliberar sobre o tema a partir de
uma perspectiva favorável a sociedade, baseada na probabilidade de
que o sentenciado não retorne à criminalidade logo que reintroduzido
ao convívio social.
É que, como sabido, o sistema de execução penal do país está
organizado sob o princípio da responsabilidade individual, que
pressupõe o cumprimento pelo preso de determinados deveres como
condição para obtenção dos diversos benefícios existentes. O
merecimento para a evolução no cumprimento da pena corresponde,
assim, à observância estrita às normas de conduta administrativas do
estabelecimento onde cumpre pena, bem como à demonstração de
que possui capacidade individual (vontade e condições psicológicas)
de responder às demandas do regime mais favorável.
Daí ser compatível com a ordem constitucional a recusa a
benefícios penais com base na necessidade de proteção social contra
a atuação de pessoas que ostentam periculosidade manifesta.
Nos dias atuais, ao mesmo tempo em que se afirma que a
prisão não é a melhor resposta estatal ao fenômeno do crime algo
sobre o que há pouca discordância, aliás
, constituindo um “mal
necessário”1, tampouco se nega a falta de substituto adequado a
garantir adequada proteção à sociedade contra os criminosos
recalcitrantes, que resistem a toda e qualquer tentativa de
ajustamento do seu comportamento por meio de intervenções mais
brandas da Justiça Penal em seu status libertatis.
1 Expressão essa que foi cunhada por ocasião da Reforma Penal Alemã de 1975, compondo, inclusive, a respectiva Exposição de
Motivos.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014639-81.2019.8.26.0996
6
Essa é, aliás, a tendência mais atual do Direito Penal, posto
que, conforme a experiência demonstra, são poucas as oportunidades
em que os intentos de ressocialização alcançam resultados
satisfatórios. Daí, aliás, reservar-se a aplicação das penas corporais
somente para os casos de absoluta gravidade, em que a segregação
social se mostra como a única alternativa capaz de garantir a
segurança coletiva.
Uma rápida consulta à doutrina revela que depois de longa
disputa entre as concepções absolutas e relativas acerca da
“finalidade da pena”2, a inclinação atual dos doutrinadores é a de
buscar a conciliação das posições extremas que digladiavam, partindo
da ideia básica da pena como retribuição, mas cometendo-lhe
também fins preventivos, tanto gerais como especiais.
Essa nova postura, que se costuma designar de “teoria da
união” (ou teoria unitária ou unificadora3), ademais de ter como mérito
haver logrado “uma solução de compromisso na luta das Escolas que
dividiram os penalistas em dois grupos inconciliáveis”4, em uma
postura que é comumente chamada pela doutrina de “retorno a Von
Liszt”5, também adotou a postura de que a retribuição não é o único
efeito da pena, que deve também “demonstrar a superioridade da
2 Cf. JESCHECK, Hans-Heinrich, Tratado de Derecho Penal, Parte General - Traducción de José Luis Manzanares Samaniego -, 4a
ed. Granada: Ed. Comares, 1998, pág. 67.
3 Como observa CEREZO MIR, José, Curso de Derecho Penal Español, Parte General, I, Introducción, 5a ed. Madrid: Ed. Tecnos,
1996, pág. 23, ”Las teorias unitarias reconocen que la retribución constituye la esencia de la pena, pero consideran que ésta ha de
perseguir al mismo tiempo los fines dela prevención general y la prevención especial”. No mesmo sentido, JESCHECK, Hans-
Heinrich, op. e pág. cit.; ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, Fundamentos. La Estructura de la Teoría del Delito -
traducción para el castellano y notas de Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo. Madrid: Ed. Civitas, 1997, pág.
95; MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, Mercedes, Derecho Penal Parte General, 5a ed. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch,
2002, pág. 49 etc.
4 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. e pág. cits.
5 Como observa MIR PUIG, Santiago, Derecho Penal, Parte General, 5a ed. Barcelona: Ed. Reppertor, 1998, pág. 35, “desde os
anos sessenta a ideologia da 'prevenção especial', que triunfou antes na Itália e França e nas legislações dos países anglo-saxões
e escandinavos, também se estendeu na Alemanha, em movimento intelectual que consistiu em verdadeiro 'retorno a Von Liszt'”.
Para VON LISZT, Franz, La idea del fin en el Derecho penal tradução de Carlos Pérez del Valle -. Granada: Ed. Comares, 1995,
pág. 78, “a pena correta ou seja, a pena justa - é a pena necessária”.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014639-81.2019.8.26.0996
7
norma jurídica sobre a vontade do delinquente que a infringiu, assim
produzindo um saudável efeito preventivo geral na comunidade, no
sentido de prevenção geral positiva que, mais que a intimação geral,
busca reforçar a confiança social no Direito”6.
Sobre o tema, CLAUS ROXIN7 acrescenta ainda que “por
motivo de los efectos preventivo especiales, la pena no puede ser
reducida hasta el punto que la sanción ya no se tome en serio en
comunidad; pues esto quebrantaría la confianza en el
ordenamiento jurídico y a través de ello se estimularia la
imitación”.
ROXIN, enfocando a evolução do Direito Penal a partir de 19758
destaca que “no âmbito dos fins da pena tem prevalecido a teoria da
prevenção geral em grande parte da doutrina... porque uma
concepção da pena orientada a correção individual não se concilia
bem com a tendência de minimizar os riscos na sociedade. Os
eventuais
déficits
de
personalidade
do
autor
individual,
frequentemente difíceis de identificar neste âmbito, têm desde logo um
papel mais limitado que o de assegurar a sociedade em seu conjunto.
Ademais, as pretensões ressocializadoras tampouco têm conseguido
até o momento resultados convincentes com os autores dos delitos
clássicos, tradicionais, como por exemplo o furto, os delitos violentos e
delitos sexuais. Isso conduz facilmente a resignação e ao retorno à
prevenção geral, cujo êxito, é verdade, tampouco é demonstrável em
6 MUÑOZ CONDE, Francisco & GARCÍA ARÁN, op. cit., págs. 49 e 50.
7 ROXIN, Claus, Derecho Penal, Parte General, Tomo I, op. cit., pág. 97.
8 ROXIN, Claus, La evolución de la Política criminal, el Derecho penal y el Proceso penal. Valencia: Ed. Tirant lo Blanch, 2000, pág.
28.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014639-81.2019.8.26.0996
8
sentido estrito, mas ao menos, em termo de uma teoria do cotidiano, é
plausível desde o ponto de vista da garantia de uma segurança
mínima suficiente para a sociedade”.
De fato, como acrescenta GARCÍA-PABLOS9, desde os anos
setenta vem se formando na doutrina nos países anglo-saxões, em
particular um consenso em torno da ideia de que a ressocialização
(antes apresentada como objetivo a ser perseguido com a privação da
liberdade do agente do crime) é utópica e por isso não deve ser vista
como fundamento principal da pena (no mesmo sentido MIR PUIG10,
afirmando que “em relação aos delinquentes convictos, políticos,
terroristas, não é cabível a tentativa de persuasão pela força de um
tratamento. Ademais, em um Estado democrático, a ressocialização
nunca deve ser obtida contra a vontade do condenado”).
Ainda sobre a relevância da pena de prisão, e sua manutenção
nos sistemas penais como um “mal necessário”, o grande penalista de
nosso tempo, JESCHECK, ao tratar da ampla Reforma Penal Alemã
de 1975, esclareceu que ela foi mantida (inclusive a prisão perpétua,
“a pena mais severa do Direito vigente”11) e mesmo ampliada em
relação a determinados delitos como o de terrorismo, sendo também
empregada para coibir o tipo penal de “sequestro”, “tomada de reféns”
e “ataques ao tráfego aéreo”, instituídos em decorrência de
“acontecimentos recentes...”, nada obstante tenham sido reduzidas
“drasticamente” as penas de curta duração, suprimida a pena de
morte e introduzidos no sistema penas alternativas e novas hipóteses
de suspensão condicional da pena12.
9 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Antonio, Criminología Una Introducción a sus fundamentos teóricos para Juristas, 3a ed.
Valencia: Tirant lo Blanch, 1996, págs. 65-66.
10 Op. cit., pg. 56.
11 JESCHECK, Hans-Heinrich, op. pág. 695.
12 Idem, pág. 93, 95, 695 e 697.

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Agravo de Execução Penal no 0014639-81.2019.8.26.0996
9
Como se constata, portanto, não é despropositada e tampouco
foge à realidade hodierna da Política Criminal e tendências do Direito
Penal contemporâneo a opção de estabelecimento de manutenção no
cárcere de criminosos que apresentam especial tendência a
reincidir 13, mormente quando se trata como no caso de MATHEUS
ANDRADE DE OLIVEIRA de criminoso que não alcançou, mesmo
após internação prolongada, um nível de autocrítica e reflexão capaz
de projetar a possibilidade de atenuação de sua extrema
periculosidade.
Em face do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
agravo.
OTAVIO ROCHA
Relator
13 Sobre este tema, cabe observar que em mais de vinte Estados norte-americanos (entre eles a Califórnia) vigora o sistema
conhecido como “three strikes law” - concebido nos anos noventa -, que determina a fixação de penas de 30 anos de reclusão e
até a prisão perpétua, em alguns casos - para os criminosos que cometem três infrações penais sucessivas, segundo o
entendimento de que à reiteração criminosa deve corresponder, sobretudo, uma ação protetora do corpo social, antes que
ressocializadora.